Tribunal: TJMT
Processo: 1006722-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006722-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), F NUNES CINTRA INTERMEDIACOES CARTORARIAS - CNPJ: 14.467.333/0001-30 (AGRAVADO), FABIANE NUNES CINTRA - CPF: 824.746.991-04 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA
SNIPER
–
SISTEMA IMPLEMANTADO POSSIBILIDADE
-

CENSEC – VIABILIDADE
–
NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
-

PESQUISA JUNTO AO
CRC JUD
– PRETENSÃO QUE PODERÁ SER OBTIDA PELO PRÓPRIO CREDOR INTERESSADO -

SEM PARAR E CONECTCAR
– NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS

-
CCSBACEN

DESNECESSÁRIA
QUANDO JÁ
FOI REALIZADA PESQUISA NO SISBAJUD
UMA VEZ QUE A ENGLOBA

-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta
SNIPER
, poderá o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução, portanto é pertinente o acolhimento desta pretensão.

A pesquisa na
CENSEC
demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais,
portanto, é pertinente a expedição de ofício à referida instituição, conforme postulado pelo Agravante

Os pedidos de pesquisas perante às empresas de pedágio
SEM PARAR
E
CONECTCAR
, dependem da comprovação da existência de bens em nome dos devedores, o que, por sua vez foi objeto de pesquisa via sistema Renajud e restou inexitosa no caso em análise, ademais, c
onsiderando que não se trata de busca e apreensão de veículo ocultado, descabida a medida postulada, pois a utilização do “Sem Parar” e “Conectcar” pode ocorrer mediante uso de carro próprio ou de terceiro. D
esnecessário realizar consulta no
CCS-BACEN
se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba

A pesquisa junto ao
CRC JUD
poderá ser obtida pela própria parte
nos termos do artigo 13, do Provimento n. 46/2015 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1006722-16-2024

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: F NUNES CINTRA INTERMEDIAÇÕES CARTORARIAS (NOVA RAZÃO CINTRA INTERMEDIAÇÕES CARTORÁRIAS).

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de
efeito suspensivo
interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda/MT, que na Ação de Execução de Título Extrajudicial indeferiu pedido de pesquisa patrimoniais via Sistema.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que o caso versa sobre Execução de Título Extrajudicial que se encontra em trâmite há 4 anos, sendo que no decorrer desse período foram realizadas pesquisas via RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD
que restaram infrutíferas.

Alega que a Agravada informou ser casada, no entanto, não informou o CPF do cônjuge havendo necessidade de realização de pesquisa junto à Central de Informações de Registro Civil
CRC-JUD
.

Verbera que foi requerida pesquisa no sistema
SNIPER
,
CCS BACEN
,
SEM PARAR
,
CONECT
C
AR
E
CENSEC
, que foram indeferidas.

Afirma
que a pesquisa CRC -JUD é necessária, tendo em vista que a pesquisa via site exige mais informações do que detém o Agravante sendo necessária à efetivação da prestação jurisdicional.

Assevera
que a pesquisa CCS BACEN não é alcançada pelo sistema SISBAJUD, tendo vista que por meio desta
se requer informações específicas acerca das transações bancárias, cuja pesquisa não se limita ao bloqueio, mas a obtenção de informações específicas: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento

Alega que a pesquisa
SEM PARAR
e
CONECT
C
AR

se funda no fato de que, a propriedade de bem móvel se dá com a tradição, e não com o registro. Assim, os Agravados podem possuir veículos de sua propriedade, mas que ainda não tenham sido transferidos ao seu nome justamente para evitar a constrição via Renajud.

Afirma que à luz do artigo 139, inciso IV do CPC é permitido ao Magistrado determinar todas as medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial inclusive as ações que tenham por objeto prestação pecuniária, no caso deferir as pesquisas pleiteadas.

Alega que a pesquisa
BACEN-CCS
é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça e implementada em todo o Judiciário, sendo exclusiva do Magistrado, destinada a obter resultados específicos não alcançados pelo SISBAJUD.

Assevera que as informações por meio do
CENSEC
somente poderão ser obtidas através do Poder Judiciário, havendo possibilidade de requisição por via administrativa, acrescentando a necessidade de expedição de Ofícios as empresas CONECTCAR e SEM PARAR, uma vez que a tradição de bem móvel ocorre mediante tradição e não por meio de registro, sendo que as Recorridas podem possuir veículos de sua propriedade mas que ainda não teriam sido transferidos para seu nome visando evitar constrição via Renajud, sendo referida informação não alcançada pelo RENAJUD. Pugna pela antecipação de tutela e, no mérito pelo provimento do recurso.

Não há contrarrazões conforme se verifica no ID 212915680.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Registro que em sede de Agravo de Instrumento é pertinente apenas verificar a presença dos requisitos concernentes a
probabilidade do direito e o perigo de demora
,
não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal
, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras o acerto ou não da decisão recorrida.

Como visto, o Agravante se insurge com relação a decisão que indeferiu realização de pesquisas por meio do sistema
SNIPER CCS BACEN, SEM PARAR, CONECT
C
AR E CENSEC, CRC – JUD
, sustentando o Agravante a necessidade do acolhimento da referida pretensão.

Defende que a pequisa CCS-BACEN não de trata de tentativa de encontrar valores penhoráveis, mas sim de verificar: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento.

Afirma que a pesquisa via CCS-Bacen, se destina a obtenção de resultados específicos não alcançados pelo SISBAJUD.

Ressalta a viabilidade da pesquisa por meio do CENSEC, para acesso as escrituras e procurações lavradas em nome da parte Executada e que para tanto se faz imprescindível a autorização judicial.

Assim pretende o deferimento das pesquisas via
SNIPER CCS BACEN, CONECT
C
AR E CENSEC, CRC – JUD.

Anoto que para a antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela fundamentada em urgência é imprescindível que se façam presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que poderá ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

O juízo de probabilidade não decorre da aparência do direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial. A aquisição do conhecimento é necessária para possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto, que é necessária para possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto.

Cabe consignar, ainda, que se entende como probabilidade de direito àquele que não decorre, da aparência do direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o que diante dos fatos alegados até então não resta demonstrado.

Ainda por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata pretendida.

No caso em análise constata-se que se trata de Ação de Execução ajuizada em desfavor do Agravado em que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de pesquisas via
SNIPER, CCS-BACEN e de expedição de ofícios ao CENSEC e às empresas SEM PARAR CRC JUD e CONECTCAR, sendo que em razão de diligências infrutíferas o Exequente busca a pesquisa de ativos financeiros e patrimoniais do executado por meio de realização de buscas via sistemas e expedição de ofícios sendo referida pretensão indeferida motivando o presente recurso.

Necessário anotar que de acordo com informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o
SNIPER
é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac).

Com efeito, referida medida é passível de acolhimento, uma vez que implementada por este Tribunal de Justiça, senão vejamos o seguinte julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA NO SISTEMA SNIPER E CCS-BACEN – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

A utilização da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, para a efetivação da busca por informações acerca da existência de bens dos executados, constitui recurso concebido para atribuir celeridade processual e resguardar o direito de satisfação do crédito exequente. (N.U 1027193-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024).

No concernente ao pedido d
e buscas via sistema
CENSEC
(Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), instituída pelo Provimento nº 18, de 28.8.2012, da Corregedoria Nacional de Justiça,
é imprescindível a intervenção do Poder Judiciário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
prolatado no Recurso Especial n. 1939480 senão vejamos:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. (1) PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE RONDONIENSE. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. (2) APREENSÃO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS PREVISTAS NO ART. 139, IV, DO NCPC AFASTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM APOIO NO SUPORTE FÁTICO DOS AUTOS. PRETENSÃO QUE ESBARRA NA SÚMULA Nº 7 DO STJ.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENSEC. DISPENSA DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS
. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. (Ministro Moura Ribeiro, julgamento em 29/06/2021).

Com relação
Com relação ao pedido de buscas pelos sistemas das empresas “
SEM PARAR
” e “
CONECTCAR”
, é de se notar que deve haver a demonstração de utilidade da medida.

Na hipótese
não ficou demonstrada a existência de veículo no patrimônio da parte Executada
, de forma que não se revela útil referida medida.

Ademais, quanto a pretensão de realização de pesquisa no sistema
CCS-BACEN
demonstra-se
desnecessária se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos.

A pesquisa no CRC JUD é medida que poderá ser realizada pela própria parte, ou seja o próprio interessado poderá realizar referida pesquisa conforme entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de justiça sobre tais matérias senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES – PEDIDO DE
ENVIO DE OFÍCIO – CRC JUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE
–
ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD
, visto que ambos estão neste último incluídos.
Para que seja dirigido ofício ao
Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida
”
(TJMT, 1018112-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO –
CRCJUD
– PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE –
ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN
– INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL –
SEM PARAR E CONECTCAR
–
EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA
–
CENSEC
– VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD
. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD
, visto que ambos estão neste último incluídos.
Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida
.
A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais
” (TJMT, 1007424-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DOS DEVEDORES NÃO LOCALIZADOS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À EMPRESAS DE PEDÁGIO E ADMINISTRADORA DE CRÉDITOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS JÁ ABRANGIDAS PELAS PESQUISAS VIA SISBAJUD E RENAJUD
– PESQUISAS JUNTO AO GEDAVE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE PECUÁRIA DOS DEVEDORES – PESQUISA JUNTO AO CRC JUD – PRETENSÃO QUE PODERÁ SER OBTIDA PELO CREDOR - INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS VIA CENSEC - VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Os pedidos de pesquisas perante às empresas de pedágio
Sem Parar e Conectcar, dependem, antes de tudo, da comprovação da existência de bens em nome dos devedores
, o que, por sua vez foi objeto de pesquisa via sistema Renajud e restou inexitosa. II - Também
não se mostra útil qualquer pesquisa perante empresas administradoras de meios de pagamentos
, isso porque, foram realizadas buscas pelo SISBAJUD e INFOJUD, as quais, igualmente, não identificaram qualquer rastro de movimentação financeira em nome dos agravados. III - A pesquisa de bens perante o
GEDAVE - GESTÃO DE DEFESA ANIMAL E VEGETAL dependeria da comprovação de que a atividade comercial dos executados tem alguma relação com a produção agropecuária
, o que, também, não é o caso dos autos. IV - Não é assim, contudo, em relação à busca por informações sobre a existência de patrimônio dos executados, por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados -
CENSEC
, que constitui um recurso concebido pelo Conselho Nacional de Justiça, através do Provimento de n. 18, de 28 de agosto de 2012 para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização ao processo executivo e que
depende de intervenção judicial.
A busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados, por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados -
CENSEC
, instituída pelo Provimento n. 18, de 28 de agosto de 2012, pelo Conselho Nacional de Justiça, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente,
necessitando, para tanto, a intervenção judicial
” (TJMT, 1021507-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO –
CRC-JUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE
– CC-BACEN – ABRANGÊNCIA PELO SISBAJUD –
CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

“O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

É desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.(...)

(N.U 1008351-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023). (N.U 1016740-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO –
CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE
–
CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL
–
SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA
–
CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
– (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

É desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

(...) (N.U 1008351-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Diante dessas considerações
dou
provimento parcial ao recurso

apenas

para determinar a expedição de ofício à
Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (
CENSEC
) e pesquisa no sistema SNIPER,
no mais deixo de acolher a pretensão recursal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024